Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-68.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-68.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE ROMANCINI - CPF: 021.825.999-91 (EMBARGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 022.642.688-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1001715-68.2020.8.11.0037, à unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, a fim de afastar a condenação desta ao pagamento indenização por danos morais, mantendo, no mais, inalterada a sentença que julgou procedente o pedido formulado por JORGE ROMANCINI para declarar a “
inexistência da relação jurídica
” entre os litigantes e, assim, condenar a Seguradora/ré/embargante a repetição do indébito de forma dobrada
(cf. Id. no 176350660).

A embargante
afirma a omissão do acórdão embargado, pois “
restou sem análise
,
pela colenda
C
âmara, a argumentação trazida pela ora embargante
,
em suas razões de apelação, da inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 42 do CDC
”, na medida em que “
se faz importante esclarecer que a condenação de devolução de valores na forma dobrada pressupõe (como requisito) uma conduta dolosa por parte do contratante (ora embargante)
,
tal conduta deve estar devidamente comprovada, não havendo que se falar em má-fé presumida
”, pelo
que p
ede o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja suprida a omissão (cf. Id no 177007665).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 178086219, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da lide, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, discussão em torno da “aplicabilidade” do art. 42 do CDC à espécie, tendo sido, aliás, expressamente referenciada e refutada a tese da ora embargante de que deve ser “
afastada a condenação à restituição em dobro do indébito, ‘já que inexistiu má-fé da apelante nas cobranças encaminhadas’ (sic – cf. Id. no 155305719 - pág. 7)
”, sob o fundamento de que “
a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que ‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
’
” (
destaquei
), logo,
o que se vê é que a alegada omissão serviu apenas
como pretexto à interposição recursal com a finalidade de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal, servindo, em última instância, unicamente para protelar o normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023